Tribunal: TJSP
Processo: 1015545-07.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Contrato administrativo – Inadimplemento contratual – Atraso na execução da obra – Procedimento administrativo para rescisão punitiva – Cobrança de Multa – Viabilidade - Fatos impeditivos e modificativos não demonstrados pela contratante – Ônus que recai sobre quem alega (art. 373, II do CPC) – Seguro-garantia – Atualização monetária e juros devidos desde o encerramento do prazo constante

Ementa:
Contrato administrativo – Inadimplemento contratual – Atraso na execução da obra – Procedimento administrativo para rescisão punitiva – Cobrança de Multa – Viabilidade - Fatos impeditivos e modificativos não demonstrados pela contratante – Ônus que recai sobre quem alega (art. 373, II do CPC) – Seguro-garantia – Atualização monetária e juros devidos desde o encerramento do prazo constante da notificação para o pagamento por parte da seguradora – Sentença de procedência mantida – Definição dos critérios de juros e correção monetária – Juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA-E - Recurso da empresa de engenharia parcialmente provido, tão-somente para conceder a gratuidade judiciária e recurso desprovido da seguradora, com observação

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000735522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015545-07.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes SUBITONI ENGENHARIA, CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI
e POTTENCIAL SEGURADORA S/A, é apelado FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso de Subiton
Engenharia, Construtora e Comércio EIRELI parcialmente provido e Recurso
de Pottencial Seguradora S/A improvido. V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1015545-07.2018.826.0053
Apelantes: Subiton Engenharia, Construtora e
Comércio EIRELI e Pottencial Seguradora S/A
Apelada: Fundação para o desenvolvimento da
Educação FDE
Comarca: São Paulo
Vara: 6a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Alexandra Fuchs de Araújo
TJSP (voto no 16367)
Contrato
administrativo

Inadimplemento
contratual
Atraso na execução da obra

Procedimento administrativo para rescisão punitiva
– Cobrança de Multa
Viabilidade - Fatos
impeditivos e modificativos não demonstrados pela
contratante Ônus que recai sobre quem alega (art.
373, II do CPC)
Seguro-garantia
Atualização
monetária e juros devidos desde o encerramento do
prazo constante da notificação para o pagamento
por parte da seguradora Sentença de procedência
mantida Definição dos critérios de juros e correção
monetária Juros de 1% ao mês e correção pelo
IPCA-E - Recurso da empresa de engenharia
parcialmente provido, tão-somente para conceder a
gratuidade judiciária e recurso desprovido da
seguradora, com observação
Cuidam-se de apelações cíveis manejadas por
Subitoni Engenharia, Construtora e Comércio EIRELI e por
Pottencial Seguradora S/A, nos autos de ação pelo rito ordinário
ajuizada por Fundação para Desenvolvimento da Educação FDE, os
quais tramitaram na 6a Vara de Fazenda Pública de São Paulo, cuja r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a Subitoni
Engenharia, Construtora e Comércio EIRELI a pagar à requerente o valor
de R$ 61.802,04 (sessenta e um mil reais, oitocentos e dois reais e quatro centavos), a serem
atualizados monetariamente desde o vencimento da obrigação e
acrescidos de juros legais. Em relação à Pottencial Seguradora S/A o
processo foi julgado extinto, sem apreciação de mérito, em virtude do
depósito nestes autos.
Condenada a apelante Subitoni Engenharia,
Construtora e Comércio EIRELI a pagar as custas e despesas
processuais, além dos honorários fixados em 10% do valor causa.
Em embargos de declaração opostos pela
Fundação para Desenvolvimento da Educação, o juízo a quo reconheceu
que o débito da seguradora deverá ser atualizado, tendo em vista que ela
não pagou tempestivamente. Sendo assim, restou determinado que a
seguradora deverá complementar o depósito por ela feito, a fim de
englobar juros de mora e correção monetária, desde a data do sinistro no
ano 2017 até 2019 quando finalmente houve o pagamento.

Vindica
a
apelante
Subitoni
Engenharia,
Construtora e Comércio EIRELI a reforma da r. sentença para que
absolvida de quaisquer sanções administrativas a ela imputadas e
declarada a rescisão do contrato administrativo no 70/00243/16/01-001,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
nos termos das cláusulas 11.13, 11.1.3.2 do aludido contrato, bem como
restituído o valor de R$39.079,00 (trinta e nove mil e setenta e nove reais) referentes
aos prejuízos sofridos, tendo em vista a ausência de culpa pela
inexecução da obra. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Por sua vez, vindica a apelante Pottencial
Seguradora S/A a reforma em parte da sentença de primeiro grau, a fim
de extirpar a obrigação da recorrente de realizar a complementação do
depósito judicial, bem como condenar a apelada ao pagamento dos
honorários sucumbenciais devidos aos seus patronos. Aduz que a mora
da seguradora, conforme expressamente determinado nas Cláusulas 8.2
e 9 das Condições Gerais da Apólice, padronizada pela Circular SUSEP
n° 477/13, somente se dá com o não-pagamento da indenização
securitária no prazo de 30 dias, que se inicia após o envio de toda a
documentação solicitada para a instrução do Processo de Regulação de
Sinistro. Afirma que quem estava em mora era a requerente, uma vez
que não remeteu a documentação necessária.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls. 407/416 e 417/422).
Tal, em abreviado, o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por
Fundação para o desenvolvimento da educação - FDE em face de
Subitoni Engenharia, Construtora e Comércio EIRELI e Pottencial
Seguradora S/A, objetivando a condenação das requeridas ao
pagamento de R$ 131.448,49 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais,
e quarenta e nove centavos), referente a multa por rescisão de contrato
administrativo voltado a prestação de serviços em prédio escolar. Pleiteia
da seguradora o pagamento de R$ 69.646,45 (sessenta e nove mil, seiscentos e
quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) e da empresa vencedora do
processo licitatório o pagamento do saldo remanescente, depois de
descontada a garantia, no importe de R$ 61.802,04 (sessenta e um mil, oitocentos
e dois reais e quatro centavos).
De proêmio, no que tange ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade pela apelante Subitoni
Engenharia, Construtora e Comércio EIRELI, defiro o benefício.
Consoante se depreende dos arts. 98 e 99, do
CPC/2015, a pessoa jurídica deve comprovar a respectiva alegação de
insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
Nessa linha, enuncia a Súmula no 481 do A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Salienta-se, por oportuno, que nesse sentido
dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art.
5°, inciso LXXIV ao reconhecer a necessidade de comprovação da
insuficiência, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Neste contexto, forçoso convir que a concessão
do benefício da assistência judiciária é plenamente possível e garantida
constitucionalmente.
No presente caso concreto, trata-se de EIRELI
cujo relatório de faturamento dos últimos 12 meses demonstra
movimentação financeira de apenas R$ 516,65 (quinhentos e dezesseis reais e
sessenta e cinco centavos), conforme documento juntado a fls. 438, modo que
se afiguram verossímeis as alegações de que a recorrente vem
enfrentando concretas dificuldades financeiras no exercício da atividade
empresarial.
Destarte, infere-se a partir do contexto em relevo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
não dispor a apelante de condições de custear as despesas típicas de
um processo judicial sem prejuízo significativo da continuidade do
exercício da atividade comercial exercida e pagamento de seus credores.
Nessa trilha, necessário dizer que a negativa de
concessão do benefício almejado, na vertente dos autos, implicaria em
obstrução de acesso ao Judiciário (art. 5o, XXXV, da CRFB). Outrossim,
tratando-se de presunção relativa, imperioso rememorar que a parte
contrária pode, a qualquer fase do processo, impugnar a concessão da
benesse.
Em que pese aos argumentos das apelantes,
comporta apenas parcial provimento o recurso a apelação interposto por
Subitoni Engenharia, Construtora e Comércio EIRELI quanto ao pedido
de gratuidade judiciária.
Dessume-se dos autos que a autora firmou
contrato administrativo com a empresa Subitoni Engenharia, Construtora
e Comércio EIRELI sob no 70/00243/16/01 para a prestação de serviços
de construção de prédio escolar vinculado à rede pública do Estado de
São Paulo e à Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE,
com o fornecimento de materiais e mão-de-obra. Ocorre, entretanto, que
o serviço sofreu sucessivos atrasos, o que ensejou a abertura do
processo administrativo no 70/00014/17 que culminou com a aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
das penalidades previstas nas avenças, dentre elas a rescisão contratual
e imposição de multa. A autora encaminhou à Pottencial Seguradora S/A
ofício GCAP/DCA no 60/00278/17 notificando a garantidora do contrato
acerca da instauração do procedimento administrativo para rescisão
punitiva.
O cerne do inconformismo da seguradora
restringe-se à circunstância de incidência ou não de juros e correção
monetária do período em que notificada até o pagamento realizado por
meio de depósito judicial nos autos em epígrafe. A carta de cobrança
enviada pela FDE para a seguradora (fls. 118), data de 06.06.2017, tendo
sido recebida em 12.06.2017 (fls. 119). A notificação de cobrança com
aviso de recebimento é clara no sentido de que deveria haver a execução
da apólice de seguro garantia no 53-0775-02-0159417 e a reversão do
valor à FED no prazo de 10 dias a contar do recebimento da carta.
Há que se considerar, portanto, que o fato
gerador da obrigação de seguro aconteceu no período da vigência do
contrato, sendo assim, a data da aplicação da multa não é a partir da
entrega da documentação da administração à seguradora, mas a partir
da data em que fora notificada. Destaca-se, inclusive, que a data da
aplicação da multa não correria a partir do término de eventual processo
administrativo, por exemplo, isso porque, entender de forma diversa, faria
com que o prazo de vigência de inúmeros contratos administrativos fosse
extrapolado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
A seguradora já possuía em mãos os dados da
apólice, número do contrato e todas as informações bancárias da
Administração; informações suficientes para que houvesse a execução
da apólice de seguro, conforme informada na própria carta de cobrança.
Como bem estabelece o artigo 772 do Código
Civil: “A mora do segurador em pagar o sinistro obriga à atualização
monetária da indenização devida segundo índices oficiais regularmente
estabelecidos, sem prejuízo dos juros moratórios.”

Sendo assim, agiu com acerto a r. sentença
quanto à responsabilidade da seguradora e ao valor que deverá ser
complementado, referente à atualização monetária e juros moratórios
devidos desde a data em que deveria ter sido realizado o pagamento (10
dias após a sua notificação), conforme disposto nos documentos às fls.
118/119.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
CONTRATO
ADMINISTRATIVO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
Previsão contratual de multa e juros
de mora
Correção monetária
Ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
disposição contratual que não afasta a obrigação
pela mora no pagamento Previsão legal Sentença
mantida. CONTRATO ADMINISTRATIVO AÇÃO DE
COBRANÇA Juros de mora cujo termo inicial situa-
se na data do vencimento da obrigação (art. 397 do
Código Civil). NEGA-SE PROVIMENTO À REMESSA
NECESSÁRIA. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1026887-
92.2018.8.26.0577; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de
Registro: 25/06/2020)
Ação de cobrança. Contrato administrativo. Multa por
atraso em sua execução. Termo a quo para
incidência da correção monetária Intimação para
pagamento administrativo - Critério para verba
honorária
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação 1028881-83.2015.8.26.0053; Relator (a): Borelli Thomaz;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 18/07/2018; Data de Registro: 19/07/2018)
Ainda em relação a seguradora, não há que se
falar em fixação de honorários sucumbenciais para seus patronos, em
virtude de ter sido legitimamente incluída nos autos como uma das
responsáveis pelo ajuizamento da ação, tendo em vista que não pagou o
prêmio na data em que formalmente notificada do sinistro.
Em relação aos fatos impeditivos e modificativos
de direito opostos pela apelante Subitoni Engenharia Construtora e
Comércio EIRELI, não há nos autos nada que comprove as alegações de
que houve culpa exclusiva da Administração para que não fosse
cumprido o contrato, ônus que incumbia à requerente nos termos do
artigo 373, II, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Como bem fundamentado na r. sentença, a
EIRELI apelante ao contratar com a apelada deveria se informar dos
desafios e dos riscos envolvidos. A obra contratada era em região
notadamente conhecida pela violência e falta de segurança, razão pela
qual a ocorrência de situações de furto e depredações, conforme boletins
de ocorrência dos autos, não eram situações completamente
imprevisíveis. Mesmo após as solicitações da Administração para que a
empresa fizesse o levantamento das diferenças entre os orçamentos
originais e os gastos efetivos que não estariam lhe possibilitando cumprir
o contrato, e ainda após a recomendação para o aumento de pessoal
efetivo na obra, a empresa manteve-se inerte (fls. 77), razão pela qual
houve o prosseguimento do processo administrativo para declarar a
inexecução parcial de contrato, sendo legítima a multa aplicada.
Por todo o exposto, de rigor a mantença da
procedência dos pedidos. Quanto aos juros legais estipulados, deve-se
observar o percentual de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do
Código Civil e a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, critérios
a incidir do vencimento da obrigação, nos termos do r. julgado.
Como consectário lógico do julgamento, majoro
os honorários advocatícios fixados em desfavor da empresa Subitoni em
10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do artigo 85,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
§11, do CPC, observada a concessão da gratuidade judiciária.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso de Subitoni Engenharia, Construtora e
Comércio EIRELI, tão-somente para conceder a gratuidade judiciaria e
nego provimento ao recurso de Pottencial Seguradora S/A, com
observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator